Tribunal: TJMT
Processo: 1004808-13.2017.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
EMENTA:
REEXAME NECESSÁRIO. REMESSA DOS AUTOS À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.o 85560/2016. DESCABIMENTO NO RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO.
1. De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.
2. Sucede, no entanto, que no âmbito do sistema do Juizado Especial da Fazenda Pública, não há reexame necessário, nos termos do artigo 11 da Lei 12.153/2009. Neste contexto, considerando a modificação da competência, impõe-se o não conhecimento do reexame necessário.
3. Inexistindo recurso voluntário a ser examinado por esta E. Turma Recursal, a devolução dos autos à origem é medida impositiva.
4. Reexame Necessário não conhecido.
DECISÃO MONOCRÁTICA
VISTOS, ETC.
Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.o 9.099/95.
De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.
Sucede, no entanto, que no âmbito do sistema do Juizado Especial da Fazenda Pública, não há reexame necessário, nos termos do artigo 11 da Lei 12.153/2009.
“Art. 11. Nas causas de que trata esta Lei, não haverá reexame necessário.”
Neste contexto, considerando a modificação da competência, impõe-se o não conhecimento do reexame necessário.
Inexistindo, ainda, recurso voluntário a ser examinado por esta E. Turma Recursal, a devolução dos autos à origem é medida impositiva.
Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência pátria:
RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MAGISTÉRIO. REAJUSTES DO ART. 8o, INCISOS IV E V, DA LEI No 10.395/95. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA - ULTRA PETITA. (...) REEXAME NECESSÁRIO. A teor do artigo 11 da Lei no 12.153/2009, não há reexame necessário no âmbito do sistema do Juizado Especial da Fazenda Pública. (...) RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível No 71005663125, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Rosane Ramos de Oliveira Michels, Julgado em 27/10/2015)
RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTES PREVISTOS NA LEI 10.395/95. PARCELA AUTÔNOMA E PERCENTUAL DE 20% DA PARCELA AUTÔNOMA INCORPORADO AO VENCIMENTO BÁSICO. CORREÇÃO MONETÁRIA. (...) REEXAME NECESSÁRIO. No âmbito do sistema do Juizado Especial da Fazenda Pública, não há reexame necessário, de acordo com o artigo 11 da Lei 12.153/2009. RECURSO PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME. (Recurso Cível No 71005574025, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em 27/10/2015)
Posto isso, VOTO no sentido de NÃO CONHECER DO REEXAME NECESSÁRIO, determinando a devolução dos autos à origem.
Às providências.
Intimem-se.
Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA